Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-19.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000183-19.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), NATALIA COLOMBO RUBIO - CPF: 016.648.351-64 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora.

O artigo 921, § 3º do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida na Reclamação nº 1025073-73.2020.8.11.0001, que julgou extinta a execução ante a ausência de bens penhoráveis e determinou que havendo requerimento expresso fosse expedida certidão de crédito. Pretende a Impetrante a concessão da segurança para fim de que seja determinado o prosseguimento da execução com a realização das diligências necessárias à penhora dos bens indicados pela Impetrante.

Não houve pedido de concessão de liminar, tendo solicitado informações à autoridade apontada como coatora, a Juíza de Direito prestou informações de que, em 27/01/2023, foi rejeitado o pedido do prosseguimento da execução, sendo mantida a sentença de extinção do feito, ante a ausência de bens penhoráveis.

O litisconsorte não foi intimado, com motivo “não residir mais no local”, conforme certidão em 22/03/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança:

1000183-19.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Natália Colombo Rúbio

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni dos Santos, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte

Vinícius Cintra Padilha da Cunha

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

A Impetrante pugna pela concessão da segurança para que seja deferido o pedido de prosseguimento da execução na ação principal, com a realização das diligências necessárias à penhora dos bens indicados pela Impetrante.

Averíguo que na ação presente, no início do cumprimento de sentença, foram realizados os seguintes atos:

- 20/05/2021 – requerida a execução da sentença;

- 08/12/2021 – inserida restrição de transferência veículo Chevrolet/Onix 1;0MT LT, placa PYN 3036;

- 07/01/2022 – certidão de que não foi possível citar o executado;

- 14/03/2022 – Exequente requereu a penhora da motocicleta HARLEY DAVIDSON/FLHX S, Placa QBZ2H39, Renavam 01074748490, ano/modelo 2015/2016, haja vista que esta é efetivamente de propriedade do Executado;

- 22/03/2022 – Exequente requereu a penhora da motocicleta HARLEY DAVIDSON/FLHX S, Placa QBZ2H39, Renavam 01074748490, ano/modelo 2015/2016, haja vista que esta é efetivamente de propriedade do Executado;

- 19/-05/2022 – Exequente indicou o endereço e a pessoa que acompanhará a diligência para penhora dos veículos;

- 20/06/2022 – certidão de impossibilidade de cumprimento da diligência pelo fato do execução não residir no condomínio;

- 22/09/2022 – prolatada sentença julgado extinto a execução, ante a ausência de bens penhoráveis e determinou, havendo requerimento, expedição de certidão de crédito;

- 26/09/2022 – Exequente apresentou Embargos de Declaração alegando haver contradição, diante da existência de bens do executado, pois realizou pedidos de penhora de bens;

- Penhora online de ativos financeiros

– Id. 59465355 - Busca de bens pelo sistema RENAJUD e INFOJUD;

– Id. 64142839 - Expedição de certidão de crédito e penhora de veículos;

– Id. 73971736 - Penhora de motocicleta QCC0C26;

– Id. 80233940 - Penhora de bens residenciais móveis

- Id. 85318237 - Informou endereço onde o devedor pode ser encontrado “Av. Nigéria, 333 - Jardim Aclimação, Torre 5Cuiabá - MT, 78050-267, Torre 5, apartamento 1305”;

- 28/09/2022 – Prolatada decisão dos Embargos de Declaração, sendo estes rejeitados e mantida a decisão que julgou extinta a execução;

- 07/10/2022 – Expedida certidão de crédito e o processo foi arquivado;

- 09/12/2022 - Requerida a penhora de bens e indicado novo endereço do Executado;

- 27/01/2023 – Indeferido o pedido, porque o feito já está extinto.

A Impetrante informa, ainda, que:
“impedida de dar seguimento à ação mencionada, ajuizou nova ação, executando a referida certidão de crédito por meio do processo ExTiJu 1065406-96.2022.8.11.0001, a qual foi extinta pela Impetrada, por não se tratar de título executivo judicial”.

Verifico que a Impetrante se manifestou na ação principal, colacionando novos meios de provas, os quais são indicativos de bens móveis passíveis de penhora, consistente em apartamento de classe média alta, avaliado em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além de ter localizado anúncio de venda de uma Lancha FS 220 22 Pés Cabinada, no valor de R$ 179.990,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos e noventa reais) publicado pelo Executado no site da empresa OLX.

A respeito do desarquivamento dos autos para o prosseguimento da execução, o artigo 921, § 3º do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 921.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Deste modo, enquanto não ocorrer a prescrição, uma vez encontrado o executados e bens para serem penhorados, nada impede que sejam desarquivados os autos realizadas diligências para cumprimento da sentença condenatória.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA.
RETOMADA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.

(
TJ-GO
- MSCIV: 51523538620228090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/1995. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – TENTATIVA DE PENHORA DE BENS DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANDO INDICADOS NOVOS BENS À PENHORA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, INCISO IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELA PARTE EXECUTADA – ‘PRINTS’ JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00048569520178160064 Castro 0004856-95.2017.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 13/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/03/2023)

Agravo de instrumento – sentença de extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado desde que indicados novos bens passíveis de penhora – decisões conflitantes do juízo que ocasionaram tumulto processual e induziram a agravante em erro – afastamento da multa por litigância de má-fé imposta à agravante – desnecessidade de nova apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica porque a já decretada (fls.92) é válida e eficaz, devendo prevalecer – desarquivamento e regular tramitação da execução que dependem de indicação de novos bens penhoráveis do próprio executado e/ou de indicação de novos bens penhoráveis da empresa já citada T.A.Soluções e Locações em Eventos Ltda-ME e/ou de indicação de novos endereços e/ou de bens arrestáveis das quatro outras empresas ainda não citadas para o incidente – possibilidade de requerimentos de pesquisas para localização de bens/endereços - recurso provido em parte – sem condenação em honorários sucumbenciais porque o agravado é revel".

(
TJ-SP
- AI: 01003209720188269000 SP 0100320-97.2018.8.26.9000, Relator: Paula Regina Schempf Cattan, Data de Julgamento: 15/08/2018, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2018)

Extinção do processo por ausência de bens penhoráveis. Impossibilidade de se "eternizar" o feito, contrariando os princípios norteadores da sistemática em questão. Certidão de crédito expedida.
Possibilidade de reabertura do processo a qualquer tempo.
Decisão muito bem fundamentada que bem subsistem às razões recursais.

(
TJ-SP
- RI: 00220957320148260506 SP 0022095-73.2014.8.26.0506, Relator: Rodrigo Rissi Fernandes, Data de Julgamento: 30/11/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2017)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95.
EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJ-PR
- RI: 00196191120188160018 Maringá 0019619-11.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2022)

Ante o exposto
,
CONCEDO A SEGURANÇA,
determino o desarquivamento dos autos nº 1025073-73.2020.8.11.0001, em trâmite no 8° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para o prosseguimento da execução, ante a indicação de novos bens passíveis de penhora.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023